Tribunal: TJDFT
Processo: 0720160-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. COVID-19. MEDIDA CAUTELAR DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.

1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pela reiteração delitiva.

2. Ausente documentação atualizada que ateste suposto estado de saúde e a impossibilidade de acompanhamento ambulatorial do paciente no cárcere, bem como comprovação de o pedido ter sido submetido à apreciação do d. Juízo a quo, resta inviável o deferimento do pedido de prisão domiciliar.

3. Se os documentos colacionados não são aptos a indicar que o paciente pertence ao grupo de risco mencionado na Recomendação no 62 do CNJ, ou que tenha apresentado qualquer sintoma típico de infecção pelo Covid-19, não há como reconhecer a ocorrência do alegado constrangimento ilegal na manutenção do encarceramento.

4. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.

5. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.

6. Ordem admitida e denegada.